Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-48.2019.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000738-48.2019.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), L. D. S. G. - CPF: 074.425.491-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SILVINO DE SOUZA - CPF: 049.322.491-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

— ASSISTÊNCIA À SAÚDE — POLÍTICA PÚBLICA — PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA LISTA FARMACÊUTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS — DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO INEFICAZ PELO SUS AO TRATAMENTO DO CASO ESPECÍFICO — DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO — POSSIBILIDADE — RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1657156/RJ — ATENDIMENTO DOS REQUISITOS — VERIFICAÇÃO.

INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO — LEGALIDADE —
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA
.

Uma vez preenchidos, cumulativamente, os requisitos elencados no Recurso Especial Repetitivo no 1.657.156/RJ, submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC, quais sejam: a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro na ANVISA do medicamento, é de rigor a determinação para que o Estado providencie o fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de saúde do tutelado.

A determinação pelo Poder Judiciário de fornecimento de medicamento fora da lista farmacêutica do SUS, comprovadamente inexistindo fármaco alternativo eficaz para o tratamento específico no caso, disponibilizado pelo Poder Público, não resulta em ingerência no campo da conveniência e oportunidade da Administração, ou em contrariedade aos princípios da legalidade, separação dos poderes e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença (Id. 79832499) que, proferida em ação de obrigação de fazer

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, representando L.D.S.G. por sua genitora Patrícia Silvino de Souza,

contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou procedentes os pedidos iniciais, que tinha por objetivo compelir o requerido a fornecer o medicamento Omalizumabe 150mg,na quantia de 1(um) frasco/mês e o colírio tacrolimos 0,03% na quantia de 2 (dois) frascos/mês ao representado.

Aduz ser necessário compreender que “
o direito do cidadão às ações e serviços de saúde não significa todo e qualquer tratamento, oferecendo a rede pública algum tipo de tratamento, esse só pode ser substituído se comprovada a sua ineficácia ou impropriedade para o caso
”.

Verbera que o indeferimento do fornecimento do medicamento específico pleiteado pela autora não se deu pelo fato do medicamento não estar previsto na lista do SUS, mas pela “
ausência de prova da imprescindibilidade do medicamento postulado em detrimento das alternativas oferecidas pelo SUS
”.

Assegura que “
cabia a parte autora demonstrar pontualmente a ineficácia de cada um dos medicamentos fornecidos pelo SUS, o que não fez. Pelo contrário, limitou-se a juntar laudo médico do profissional que o acompanha, sem, no entanto, maiores especificidades, o que se mostra insuficiente para o deferimento de sua pretensão
”.

Assevera que deve-se “
reservar à Administração Pública – atuante por meio de seus servidores técnicos e agentes políticos popularmente legitimados – a gestão pública da saúde, ao invés de promover-se uma transferência dessa atribuição para o Poder Judiciário
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 79832513).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso (Id. 87013461).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença (Id. 79832499) que, proferida em ação de obrigação de fazer

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, representando L.D.S.G. por sua genitora Patrícia Silvino de Souza,

contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou procedentes os pedidos iniciais, que tinha por objetivo compelir o requerido a fornecer o medicamento
Omalizumabe
150mg,na quantia de 1(um) frasco/mês e o colírio
Tacrolimos
0,03% na quantia de 2 (dois) frascos/mês ao representado.

A controvérsia limita-se acerca da responsabilidade do Estado de Mato Grosso acerca do fornecimento específico do medicamento
Omalizumabe
150mg, na quantia de 1(um) frasco/mês e o colírio
Tacrolimos
0,03% na quantia de 2 (dois) frascos/mês ao representado.

A sentença julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos, no ponto de interesse:

“
Dessa forma, o autor fez prova do fato constitutivo do direito do assistido (art. 373, I, do CPC), o qual está amparado nos artigos 6o e 196, ambos da CF, e na Lei n. 8.080/90, por meio dos documentos anexos, demonstrando que ele necessita receber o tratamento médico para combater o mal que a acomete.

Ademais, ao contrário do que alega o réu, o fornecimento do tratamento de saúde almejado pela paciente reforça o princípio da universalidade do acesso à saúde.

Ora, é a inércia do réu ao deixar de fornecer um tratamento ao qual a paciente tem direito é que fere a universalidade do acesso à saúde, pois ser universal significa ser garantido a todos independentemente de verificação de alguma condição.

Ressalta-se que a tabela de valores do SUS sabidamente apresenta valores defasados, a sua adoção pode servir como obstáculo à concretização do direito à saúde da paciente, motivo pelo qual deve o autor se valer de outros métodos para eventualmente executar a sentença.

Insta frisar que se o réu simplesmente se utilizar da estrutura do SUS para providenciar o tratamento à assistida – o que é plenamente possível no caso trazido à baila –, não se fará necessário o bloqueio de valores para o pagamento do tratamento pleiteado.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENDAR a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL à OBRIGAÇÃO DE FAZER, a qual consiste em fornecer os medicamentos omalizumabe 150 mg, na quantia de 1 (um) frasco/mês e o colírio tacrolimos 0,03%, na quantia de 2 (dois) frascos/mês em favor de L. DE S. G., representado pela genitora PATRICIA SILVINO DE SOUZA.
(...)” . (Id. 79832501).

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, agindo na tutela de interesse indisponível da criança L. de S. G., representada por sua genitora Patricia Silvino de Souza,

ajuizou ação de obrigação de fazer pleiteando o fornecimento do fármaco OMALIZUMABE 150mg e o colírio TACROLIMOS 0,03%, necessário ao tratamento de saúde do autor, por ser acometido das patologias de alergia crônica de difícil controle, bronquite asmática, conjuntivite atópica e asma de difícil controle (CIDs J45 e H10.1), consoante os documentos médicos acostados à inicial (Id. 79826540).

Do Laudo médico da Doutora Letícia Munhoz, alergista e imunologista (CRM/MT 7755), constante no Id. 79826540, lê-se:

“
Declaro para os devidos fins que o paciente acima
apresenta Asma de Difícil Contorle (CID J45) e Conjuntivite Agua Atópica (CID H10.1). No momento em uso de Tracolimus 0,03%, Seretide 25/125 mcg, avamys 27,5 e desloratadina e aerolin se necessário. Porém sem controle tanto da asma como da conjuntivite alérgica. Necessitando portanto de tratamento com omalizumabe que é usado para tratamento de asma alérgica persistente moderada a grave em crianças acima de 6 anos de idade cujos sintomas não estão controlados por corticosteroides inalatórios e anti histamínicos tópicos ou orais.

Baseado nas recomendações dos Consensos Nacionais e Internacionais para o tratamento da asma de difícil controle,
solicito iniciar aplicações subcutâneas de OMALIZUMABE 150mg por via subcutânea a cada 30 dias.

Esse medicamento age bloqueando uma substância chamada imunoglobina E (também conhecida simplesmente como IgE) que é produzida pelo nosso corpo. IgE tem um papel fundamental na causa da asma alérgica
”. (Id. 79826540). (destaquei)

Em outro laudo médico, feito pelo Doutor Vinicyus Ferreira de Souza, médico credenciado pelo SUS, consta:

“
Baseado nas recomendações dos Consensos Nacionais e Internacionais para o tratamento da asma de difícil controle, solicito iniciar aplicações de OMALIZUMABE 150mg por via subcutânea a cada 30 dias, durante 24 (vinte e quatro) meses.

Esse medicamento age bloqueando uma substância chamada imunoglobulina E (também conhecida simplesmente como IgE) que é produzida pelo nosso corpo, IgE tem um papel fundamental na causa da asma alérgica.

Todas as medicações fornecidas pelo SUS – Sistema Único de Saúde já foram testadas porém sem sucesso e as medicações acima citadas não serão substituídas pelo médico que realiza o acompanhamento do mesmo.

Necessita da medicação em caráter EMERGENCIAL pois sua patologia pode agravar e podendo evoluir a óbito.
(...)”. (Id. 79826540). (destaquei)

E do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, verifica-se que por meio da Portaria no 28, de 6/7/2016, o Ministério da Saúde tornou pública a decisão de não incorporar o medicamento OMALIZUMABE para o tratamento de asma alérgica grave, não controlada com uso de média ou alta dose de corticoide inalatório associado a um beta-2 agonista de longa ação, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Além disso, consta que o medicamento pleiteado tem registro na ANVISA e que não há responsabilidade no atendimento (Id. 79832456).

Pois bem.

Em relação aos requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, estipulados no Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC, de fato, a sua exigência somente pode ser feita aos processos distribuídos após a data do julgamento do referido Recurso Especial repetitivo, qual seja: 4/5/2018. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. RECONHECIMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Na

origem,

trata-se

de

Ação

Civil

Pública,

ajuizada

pelo

Ministério

Público

Federal,

objetivando

obter

o fornecimento do medicamento

Sunitinibe

50

mg para tratamento de tumor estromal do trato intestinal.

2.

O

acórdão

do

Tribunal

de

origem,

por

maioria,

reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido.

3. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ – integrado mediante Embargos de Declaração -, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015, firmou entendimento

de

que "a concessão dos medicamentos não incorporados em

atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado

expedido

por

médico

que

assiste

o paciente, da imprescindibilidade

ou

necessidade

do

medicamento, assim como da ineficácia,

para

o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo

SUS;

ii)

incapacidade

financeira

de

arcar

com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,

observados

os usos autorizados pela agência".

Modularam-se os

efeitos

do aludido Recurso Especial repetitivo, de forma que os requisitos

elencados

sejam

exigidos, de forma cumulativa, somente quanto

aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão então embargado, em 4.5.2018.

4. O Tribunal de origem, no voto vencido do acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, notadamente da perícia judicial, concluiu que ficou comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS, para o tratamento da doença que acomete a paciente. Segundo o entendimento expendido no referido voto, "da análise das provas produzidas nos autos, especialmente o

laudo pericial (evento 44), infere-se que:

(1)

o(a) autor(a) realiza tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital Erasto Gaertner, estabelecimento cadastrado como

CACON

(Centro

de

Assistência

de

Alta

Complexidade

em Oncologia);

(2)

o

fármaco possui registro na ANVISA foi prescrito por profissional vinculado a essa unidade, sendo definido pelo Poder Público como competente para indicar a terapia necessária e adequada à

moléstia,

e

(3)

houve esgotamento das alternativas de fármacos previstas

na

lista

RENAME

e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

do

Ministério

da

Saúde,

não

havendo droga similar disponível

no

SUS

que o substitua o fármaco postulado. Extrai-se, ainda,

do

laudo

médico pericial que (a) o medicamento postulado é indispensável,

por ser a única linha possível, (b) a não utilização

acarretaria perda de oportunidade de melhor resposta, com aceleração da

doença

e

do

óbito,

e

(c)

não

existem

outras

medicações disponíveis

no SUS para o caso, pois houve esgotamento de eficácia" (grifo no original).

5.

Assim,

demonstrada

a imprescindibilidade do medicamento para a manutenção

da

saúde da paciente, cabível o fornecimento do fármaco para o tratamento da mólestia que a acomete. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1794207/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19/12/2019). (destaquei)

Logo, como a ação de obrigação de fazer originária foi distribuída em 17/12/2019, e o julgamento do Recurso Especial repetitivo acerca do tema ocorreu em 25/4/2018, os requisitos elencados de forma cumulativa é aplicável ao presente caso.

Da mesma forma, verifica-se, na hipótese, que os requisitos cumulativos impostos pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1794207/PR estão atendidos, porquanto há nos autos comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico especialista que assiste o paciente, a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Deste modo, o representado cumpre todos os requisitos para o fornecimento do fármaco necessário ao seu tratamento de saúde que, ressalto, caso não seja fornecido corre risco de vir a óbito consoante atesta o laudo médico de Id. 79826540, porquanto os medicamentos fornecidos pelo SUS, já utilizados pelo paciente, não foram eficazes ao restabelecimento de sua saúde, cujos sintomas são graves.

A incapacidade financeira do infante e de sua família é inconteste, consoante questionário socioeconômico constante no Id. 79826541, percebendo a família, de 4 (quatro) pessoas, a quantia de R$1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais) por mês para sua subsistência, ainda, com moradia de aluguel no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por mês.

Com efeito, por meio da garantia constitucional do direito à saúde, a intervenção do Poder Judiciário nas questões de competência do Poder Executivo relativa à saúde da população se justifica quando há comprovadamente a negativa injustificada ou desídia do Poder Público no atendimento à saúde da população, com comprovação de que o tratamento fornecido pelo SUS é ineficaz, o que restou comprovado.

Em conclusão, no caso, comprovadamente atendidos os requisitos cumulativos elencados no julgamento do AgInt no REsp 1794207/PR, quais sejam: a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e a existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso que providenciasse o fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento da saúde do autor deve ser mantida em sua integralidade, por ser medida de lídima justiça.

Feitas as considerações necessárias, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do Estado de Mato Grosso para manter a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021